Tribunal: TJDFT
Processo: 0709085-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ADMINISTRADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 101/2019. LICENCIAMENTO EX OFFICIO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. ARTIGO 110 DA LEI No 7.289/84. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A acumulação de cargos públicos, em regra, não é permitida, sendo excepcionalmente autorizada, desde que haja compatibilidade de horários, nas hipóteses taxativas do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal de 1988, quais sejam: dois cargos de professor; um de professor e outro técnico, ou científico; ou, ainda, dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
2. A Emenda Constitucional no 101/2019 incluiu o §3o ao art. 42 da Carta Magna, estendendo a aplicação do art. 37, XVI da Constituição Federal aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
3. Nos termos do artigo 110 da Lei no 7.289/84, o licenciamento de policial militar se consubstancia em efetiva exclusão dos quadros da corporação.
4. A acumulação de cargos públicos pressupõe a investidura simultânea em mais de um lugar nos quadros da Administração Pública. Desse modo, havendo efetiva exclusão de policial militar dos quadros da corporação, não subsiste qualquer razão a ensejar sua reintegração. Por consequência, a acumulação de cargos públicos revela-se incabível.
5. Apelação conhecida e não provida.